Tribunal: TJDFT
Processo: 0010373-46.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0010373-46.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Defiro o pedido do SINDIRETA (ID: 23621143, parte final) para que as publicações e as intimações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. Anote-se. Determino a remessa dos autos à douta Contadoria Judicial para esclarecimentos, tendo em vista a impugnação e os argumentos lançados nos ID: 23621143, 23080110, 23080111 e 23080112. Prestados os esclarecimentos, às partes. Brasília, 2 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador